Tribunal: TJDFT
Processo: 0706632-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706632-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE DE ALMEIDA AGRAVADO: CONDOMINIO LED AGUAS CLARAS SUBCONDOMINIO HOTEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE DE ALMEIDA contra decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pelo ora agravado CONDOMINIO LED AGUAS CLARAS SUBCONDOMINIO HOTEL contra a agravante. Eis o teor da decisão agravada (ID 15096794): “Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Verifico que as partes são legítimas, capazes e se encontram regularmente representadas. Não há questões preliminares a serem decididas. Em face do exposto, dou o feito por saneado. Fixo como ponto controvertido saber se a requerida/reconvinte teria ou não quitado as taxas condominiais, cobradas pela autora. Tenho que o desfazimento dessas controvérsias demandam a análise de questões apenas de direito, aliadas às narrativas e documentos que vieram aos autos, o que dispensa a produção de outras provas, razão pela qual dou por encerrada a instrução. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica de conclusão”. Referida decisão foi mantida após a oposição de embargos de declaração pela agravante (ID 15096787): “O recurso interposto pelo autor deve ser analisado porque é tempestivo. Cabível, pois, na espécie, já que oposto contra decisão saneadora. Visa o embargante afastar possível existência de omissão, porquanto alega que a decisão saneadora não determinou a produção de prova testemunhal, essencial para comprovar os fatos alegados na contestação/reconvenção. Sem razão, contudo. A decisão saneadora não foi omissa aos argumentos trazidos na contestação, pois conforme consta do quinto parágrafo da referida decisão, ressaltei que ‘o desfazimento dessas controvérsias demandam a análise de questões apenas de direito, aliadas às narrativas e documentos que vieram aos autos, o que dispensa a produção de outras provas.’ Saliente-se que o magistrado é o destinatário da prova (art. 370, do Código de Processo Civil), razão pela qual compete-lhe exclusivamente a análise acerca de sua prescindibilidade ou não, e no caso em tela entendo que os elementos de convicção anexados aos autos são suficientes. Ademais, vigora no ordenamento jurídico o Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual o Julgador é livre para apreciar a prova produzida nos autos, devendo, todavia, indicar em sua decisão os motivos que levaram a formação de seu convencimento, o que será feito por ocasião da sentença, que, no caso, poderá determinar se necessário, que se proceda à eventual perícia na fase de liquidação de sentença, desde que procedentes os pedidos. Nesse contexto, não se vislumbra a existência da alegada omissão. Ante o exposto, por entender que não existe omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão vergastada, CONHEÇO dos embargos, por serem tempestivos e lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo íntegro o pronunciamento.” Em suas razões recursais, a agravante alega que “a decisão ora digladiada trata-se de decisão interlocutória, a qual enseja a interposição de agravo, na modalidade de instrumento, nos termos do art. 1015 do Código de Processo Civil, em seu inciso XI, isto porque, na hipótese dos autos, a decisão ora agravada é capaz de gerar dano a Agravante, cerceando seu direito de defesa.” E pede: “ a. O deferimento de antecipação da tutela recursal, a fim determinar, liminarmente, a produção de prova testemunhal, ouvindo as testemunhas arroladas pela parte, visando corroborar com os fatos e fundamentos arguidos na defesa dos direitos da Consumidora tanto na Ação de Cobrança de Taxas Condominiais bem como na Ação Reconvencional: b. Em caráter de imprescindibilidade, o depoimento pessoal do representante legal do Condomínio LED Águas Claras Subcondomínio Hotel, na forma do art. do Código de Processo Civil. c. A intimação dos Agravados, para, caso queiram, apresentarem contrarrazões ao presente recurso; d. No mérito, seja o presente recurso julgado procedente para reformar a decisão agravada no capítulo recorrido, deferindo tudo nos termos do art. 1015, XI, do Código de Processo Civil.” É o relatório. Decido. A análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento se dá com a verificação dos pressupostos recursais previstos no Código de Processo Civil, entre eles o pertinente às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No artigo 1.015 do CPC, estão as hipóteses das matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento. A jurisprudência tem definido que se deve conferir ao art. 1.015 do CPC o status de taxatividade mitigada, ou seja, possível a interposição de agravo de instrumento contra decisões em relação às quais, embora não expressamente previstas no referido dispositivo legal, haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. E tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Assim, a priori, o juiz não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade do art. 1.015 do CPC apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". No caso, o presente agravo de instrumento não é admissível, pois não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões que indeferem produção de prova (CPC, art. 139, IX), não havendo que se falar em urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL E DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - A controvérsia recursal quanto ao indeferimento da prova oral não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC e não se constata a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento quanto à questão. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. ( ).” (Acórdão 1214635, 07175624820198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REPASSE DE VALORES PELA ADMINISTRADORA. PROVA DO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR. A decisão que, na ação de conhecimento, indefere pedido de produção de prova específica, não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A prova do pagamento incumbe ao devedor, seja por configurar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, cuja prova é, de ordinário, do réu, seja porque cabe ao devedor provar o pagamento, sem olvidar que é ele quem possui maior facilidade na produção da prova de que repassou ao seu cliente os valores referentes a locação do imóvel administrado.” (Acórdão 1133525, 07159337320188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 7/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora